Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715933-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINARA ARAUJO ALVES DAMASCENO, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que deferiu a inclusão da candidata no novo processo de avaliação psicológica previsto no edital n° 32/2024. No mérito, requer a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência em primeiro grau. Sustenta o Agravante a regularidade dos atos praticados pela Administração e pela banca organizadora, aplicando tão somente as regras editalícias. Afirma que a candidata não apresentou documento válido para a relização da avaliação psicológica e que a realização de nova avaliação consistiria em burla às regras pré-estabelecidas e afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, sendo que a Administração só pode agir conforme determina a lei. É o relatório. DECIDO Agravo tempestivamente interposto. Isento de custas. Para a concessão da tutela de urgência em recurso, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No presente caso, não se verifica o perigo da demora que impeça a oitiva da parte contrária. O perigo da demora foi alegado genericamente pelo Agravante, confundindo-se com as próprias fundamentações de direito. Não haverá prejuízo com a continuidade da Agravada no concurso público até final julgamento do presente agravo. Não há medida liminar que esgote o objeto da ação, uma vez que a tutela que determinou a continuidade da candidata no certame não é irreversível, pelo que o julgamento de improcedência ao final acarretaria a reversibilidade da situação de fato, com sua exclusão do concurso, pelo que não há a vedação legal. Não bastasse, o artigo citado veda apenas a liminar e não a concessão da tutela de urgência, impondo que o Poder Público seja ouvido anteriormente à concessão. Com a interposição do agravo, houve manifestação do Poder Público, pelo que não há declaração de nulidade sem prejuízo. Por sua vez, haverá irreversibilidade da decisão em caso de concessão do efeito suspensivo, já que a Agravada será excluída do concurso. Em grau colegiado, a decisão monocrática é a exceção, cabível apenas quando demonstrada a urgência necessária. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal para manter incólume a r. decisão recorrida nessa fase processual. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora